Tribunal: TJMT
Processo: 1070239-60.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1070239-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO LEITE - CPF: 918.369.991-00 (RECORRENTE), ANDRE ZORTEA ANTUNES - CPF: 054.215.379-35 (ADVOGADO), FAC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.705.425/0001-03 (RECORRIDO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0001-56 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. UNIVERSIDADE. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ACADÊMICA BENEFICIÁRIA DO FIES 100%. COBRANÇAS INDEVIDAS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se restou comprovado o aditamento do semestre de 2019/1 e que o termo aditivo previa o custeio de 100% das mensalidades, não há o que se falar em cobranças extras.

A inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

Reduz-se o quantum indenizatório se este não se encontra fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1070239-60.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S.S LTDA

Recorrida(s):

Paulo Henrique de Figueiredo Leite

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de julho de 2023

V O T O

Colendos pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) RATIFICAR a tutela de urgência encartada ao id. 106099923;

b)
DECLARAR inexistente a dívida exigida pelas reclamadas, no valor de R$ 10.109,84
(dez mil, cento e nove reais e oitenta e quatro centavos) e, consequentemente, declarar nula qualquer cobrança atinente ao fato sub judice;

c)
CONDENAR as reclamadas ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais
, a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95)”.

Na exordial, o Reclamante alega que se matriculou no curso de graduação de Engenharia na instituição Ré, em 01/01/2015, com duração de 10 (dez) semestres e contraprestação no valor ajustado em R$ 1.587,29, cuja mensalidades foram financiadas 100% pelo FIES em todos os semestres.

Ocorre que, após a conclusão do curso, tomou conhecimento que a Ré incluiu o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 10.109,84 – datado em 29/11/2021, no entanto, desconhece a sua origem pois era beneficiário do FIES 100%, não existindo débitos pendentes com a Ré.

Nas razões recursais, a instituição de ensino sustenta que a negativação é legitima, vez que o estudante não procedeu com a quitação dos débitos que possuía. Afirma que o débito questionado é oriundo do aditamento a menor dos valores referente ao semestre de 2019/1, tendo em vista que o Autor aditou valores com descontos, todavia, este era beneficiário somente do FIES, não possuindo outras bolsas/descontos.

Analisando os autos, o Termo Aditivo referente a semestralidade de 2019/1 é claro, em sua cláusula terceira, acerca do custeio de 100% (cem por cento) dos encargos educacionais totais do semestre. Somado a isto, consta na contestação que o valor da grade regular para o FIES era de R$ 5.779,03, exatamente o valor financiado pelo FIES.

Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Examinando-se detidamente elementos de convicção compilados, tem-se que a pretensão deduzida merece acolhida em parte. Com feito, da
detida análise do Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento de Encargos Educacionais acostado ao id. 105739472, infere-se que o valor financiado corresponde ao custeio de 100% (cem por cento) das mensalidades correspondentes ao 1º/2019 (9º Semestre), de modo que se torna inviável atribuir eventual débito ao aludido período
. (...) Portanto, havendo
a contratação de financiamento estudantil contemplando 100% (cem por cento) de cobertura dos encargos educacionais, faz-se mister declarar indevido o valor lançado em nome do consumidor
por suposta diferença de mensalidade, pois, em desconformidade com previsão legal acerca do tema
”

Com efeito, a respeito da impossibilidade de cobranças de diferença de mensalidades relativo a acadêmicos beneficiários do FIES com 100% (cem por cento), eis os entendimentos jurisprudenciais, a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES - FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES NO TERCEIRO ANO - PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO ARBITRADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS - RECURSO PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que tenha sido demonstrada a sua origem e licitude, o que configura ato ilícito passível de reparação por dano moral, cujo arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A procedência da lide em segundo grau de jurisdição, com o acolhimento da maioria dos pedidos formulados na inicial acarreta a inversão dos ônus da sucumbência (art. 86, parágrafo único, do CPC).

(N.U 1028527-43.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 02/12/2020).

APELAÇÕES CÍVEIS – COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
ESTUDANTE QUE OBTIVERA DIREITO AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES – COM COBERTURA INTEGRAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS
– COBRANÇA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE DIFERENÇAS APURADAS ENTRE A MENSALIDADE DO CURSO DE MEDICINA E O VALOR REPASSADO PELO FIES – NEGATIVA DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA – PROGRAMA CRIADO PARA FACILITAR O ACESSO DO ALUNO DE BAIXA RENDA À EDUCAÇÃO – PREVISÃO DA COBRANÇA EM TERMOS ADITIVOS – CLÁUSULAS ABUSIVAS – NORMA POSTERIOR MENOS BENÉFICA QUE NÃO ALCANÇA CONTRATO REALIZADO SOB A ÉGIDE DA REGRA ANTIGA MAIS BENÉFICA – MANUTENÇÃO DO PACTO INICIAL – DANOS MORAIS – NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO. A relação de consumo é caracterizada na hipótese de litígio sobre contrato de prestação de serviços educacionais, com possibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor. O FIES foi criado para facilitar o acesso do estudante de baixa renda ao ensino superior, e nesse caso a União sub-roga-se na obrigação de pagar as mensalidades, com o consentimento expresso do credor (instituição de ensino superior), quando de sua adesão ao programa, ocorrendo, com isso, a substituição passiva da obrigação. Prevendo o contrato firmado entre o estudante e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE - com objetivo de financiar o curso, com recursos do FIES - que o financiamento será de 100% do custo estudantil, não pode haver cobrança de supostas diferenças havidas entre o valor da mensalidade do curso e aquele repassado pelo FIES pela instituição, mesmo que tal esteja previsto em termo aditivo, tampouco pode ser impedido de renovar sua matrícula e de participar das atividades curriculares, em razão de suposta inadimplência. Isso porque, a disposição que prevê a cobrança do aluno da diferença mencionada se mostra abusiva e desarrazoada, devendo ser mantido o pacto inicial, em todos os seus termos, onde se prevê a cobertura integral em favor do aluno, não podendo a instituição proceder à qualquer cobrança que ultrapasse o valor limite da cobertura prevista no contrato. Não há falar em dano moral quando fica demonstrada apenas a cobrança indevida do aluno pela instituição de ensino, sem que tal implique a negativação do seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

(TJ-MS - AC: 08443342020168120001 MS 0844334-20.2016.8.12.0001, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 20/09/2018, 4ª Câmara Cível)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIES. MENSALIDADES. ENSINO.
INSTITUIÇÃO. VALORES. DETERMINAÇÃO. LANÇAMENTO. QUITAÇÃO. ESTUDANTE. COMPROVAÇÃO. RESÍDUOS. COBRANÇA INDEVIDA. CADASTRO. INADIMPLENTES.
INSCRIÇÃO. DÍVIDA INEXISTENTE. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. MÁ-FÉ. LITIGÃNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDAS.

1. É indevida a cobrança de valores residuais das mensalidades de estudante beneficiário do FIES, no percentual de 100% (cem por cento), quando a própria instituição de ensino determina o valor das mensalidades e o lança em sistema, com a finalidade de recebimento das quantias repassadas em razão do programa de fomento ao ensino superior.

1.1. A comprovação de que o valor repassado pelo FIES corresponde à mensalidade escolar, aplicado o desconto por pontualidade, não há que se falar em quantias residuais a serem suportadas pelo estudante.

2. Quando a prova dos autos evidencia inexistir componentes curriculares extras contratados pelo estudante, é proibida a elevação do percentual estabelecido na avença, nos termos do contrato firmado entre as partes.

3. A ré/reconvinte da ação cumpriu seu ônus probatório, previsto no art. 373, I, do CPC, pois apresentou provas da constituição de seu direito, os quais foram demonstrados pela quitação do débito junto à instituição d ensino, efetivada pelo FIES, bem como por sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de tais valores de mensalidade já quitados.

4. Diante do ato ilícito perpetrado pela autora/reconvinda, ressoa evidente o seu dever de compensar a ré/reconvinte pela lesão extrapatrimonial suportada, uma vez que os únicos registros negativos vinculados ao seu nome, junto ao órgão de proteção de crédito, decorreram da conduta, no mínimo, descuidada da autora/reconvinda.

5. A doutrina e a jurisprudência consideram o dano provocado pela inserção de nome de forma indevida em cadastro de inadimplentes, dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa, além das relativas à ocorrência da inscrição indevida.

6. A compensação por danos morais deve ser fixada em observância às peculiaridades do caso concreto, assim como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e das características e intensidade do dano, para não acarretar enriquecimento sem causa do ofendido e, ao mesmo tempo, inibir a reiteração da conduta pelo ofensor.

7. Não configura litigância de má-fé, tampouco alteração da verdade dos fatos, o ajuizamento de ação de cobrança, mesmo que referente a valores residuais inexistentes, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada, mormente quando não verificada a ausência de prejuízo processual. Ao contrário, em decorrência da ação, a autora/reconvinda restou condenada ao pagamento de indenização por danos morais à ré-reconvinte.

8. No presente caso, o juízo sentenciante condenou a autora/reconvinda ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Considerando o trabalho desenvolvido pelo causídico na fase de conhecimento e, diante do contexto fático-probatório do processo, com provas contundentes comprovando as alegações da ré/reconvinte, reputo adequada a fixação da verba nos termos da sentença, não havendo que se falar, a meu ver, em majoração da verba sucumbencial fixada na primeira instância.

9. Recursos conhecidos e improvidos.

(TJ-DF 07393138820198070001 DF 0739313-88.2019.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Quanto ao dano moral, restou evidenciada que o consumidor teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, restando configurada a falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
‘in re ipsa’
.

No que concerne ao quantum indenizatório fixado, entendo que deve ser reduzido, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que as peculiaridades do caso em apreço e evitando o enriquecimento ilícito, somado a isto, em consulta a CDL CUIABÁ, por meio de convênio firmado com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, averíguo a existência de 11 (onze) apontamentos posteriores, os quais devem serem levados em consideração.

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: PAULO HENRIQUE DE FIGUEIREDO LEITE

DATA NASCIMENTO: 26/01/1983

CPF: 918.369.991-00

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: BIG LOJAS

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 22/05/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 999999276813923

VALOR: 440,72

DATA INCLUSAO: 03/07/2023

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 11/04/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000004414488-01

VALOR: 153,23

DATA INCLUSAO: 14/06/2023

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 11/05/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000004414488-02

VALOR: 153,23

DATA INCLUSAO: 14/06/2023

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 11/04/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000004414552-01

VALOR: 113,27

DATA INCLUSAO: 14/06/2023

* CREDOR: MODA VERAO

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 11/05/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 000000004414552-02

VALOR: 113,27

DATA INCLUSAO: 14/06/2023

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/04/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18911204

VALOR: 310,87

DATA INCLUSAO: 02/07/2023

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/03/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18911203

VALOR: 310,87

DATA INCLUSAO: 29/05/2023

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 28/02/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18911202

VALOR: 310,87

DATA INCLUSAO: 30/04/2023

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/01/2023

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18911201

VALOR: 310,87

DATA INCLUSAO: 31/03/2023

* CREDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPI

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 65 3618-3710

DATA VENCIMENTO: 30/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 18911200

VALOR: 310,87

DATA INCLUSAO: 05/03/2023

* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 10/11/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000000000296007559

VALOR: 1.840,24

DATA INCLUSAO: 30/11/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AV. DAS NACOES UNIDAS, 14401 - 24º ANDAR

BAIRRO: BROOKLIN

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP:04795-100

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 11 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 014.344.190.384-7

13/07/2023 17:01:34-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023